Tribunal: TJPA
Processo: 0810701-83.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10940 - Depoimento
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810701-83.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: VANJA GOMES BARBOSA FREIRE

AGRAVADO: SERGIO GUIMARAES MARTINS

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE PROVA ORAL. TAXATIVIDADE MITIGADA DO ART. 1.015 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por Vanja Gomes Barbosa Freire contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento manejado contra o indeferimento da produção de prova oral. A agravante sustenta que a negativa de produção de prova testemunhal configura cerceamento de defesa, ante a complexidade da lide, envolvendo outros processos criminais e a necessidade de esclarecimento de fatos relevantes por meio da oitiva de testemunhas. Requereu o provimento do agravo interno, com o reconhecimento da admissibilidade do agravo de instrumento, com base na tese da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível agravo de instrumento contra decisão interlocutória que indefere a produção de prova oral; (ii) verificar se estão presentes os requisitos da urgência a justificar a aplicação da tese da taxatividade mitigada firmada no Tema 988 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 1.015 do CPC estabelece rol taxativo das hipóteses de cabimento de agravo de instrumento, do qual não consta expressamente o indeferimento de prova oral.

4.

O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 988 (REsp 1704520/MT), admitiu mitigação do rol apenas em hipóteses de urgência, quando o adiamento da análise da questão para a apelação tornar-se inútil.

5.

A decisão que indeferiu a produção de prova oral não preenche os requisitos de urgência, uma vez que a matéria poderá ser reapreciada em eventual recurso de apelação.

6.

Jurisprudência dominante do STJ e do TJPA entende que o indeferimento de prova testemunhal não enseja, por si só, a aplicação da tese da taxatividade mitigada.

7.

Ausente prejuízo concreto à parte agravante, pois já apresentadas as alegações finais, estando o feito concluso para sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Não cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória que indefere a produção de prova oral, salvo se demonstrada urgência decorrente da inutilidade da análise posterior em sede de apelação.

2.

A inexistência de urgência impede a aplicação da tese da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC.

3.

A mera alegação de cerceamento de defesa não é suficiente para afastar a taxatividade do rol legal, sendo necessário demonstrar prejuízo concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 369, 442, 1.015 e 932, III; RITJE/PA, art. 133, X.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1704520/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 05.12.2018; STJ, AgInt no AREsp 1773867/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 08.03.2021; TJPA, AI nº 0817636-76.2023.8.14.0000, Rel. Des. Constantino Guerreiro, j. 29.11.2023; TJPA, AI nº 0820153-88.2022.8.14.0000, Rel. Desa. Maria Filomena Buarque, j. 03.07.2023.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO,
interposto por
VANJA GOMES BARBOSA FREIRE
,
irresignada com a decisão monocrática de minha relatoria (PJe ID nº 20499908), a qual conheceu não conheceu do recurso, por entender incabível o recurso manejado contra o indeferimento da produção de prova oral, assim ementada:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES DO ART. 1.015 DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE DA TESE FIRMADA NO TEMA Nº 988 DO STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO DIANTE DE SEU INCABIMENTO”.

Em suas razões (PJe ID nº 21022131),
reitera a Recorrente os argumentos do agravo, submetendo o reexame da matéria pelo órgão colegiado competente, alegando, em resumo, que a decisão agravada violou os artigos 369 e 442 do CPC, que garantem o direito à produção de provas, inclusive testemunhais; a negativa da produção da prova oral configura cerceamento de defesa, tendo em vista que os fatos controvertidos não podem ser elucidados apenas com a documentação constante nos autos; a lide envolve complexidade, sendo conectado a outros processos criminais, inclusive com inquérito em curso na Polícia Civil do Pará, sobre a prática de crimes de estelionato, coação no curso do processo, falsidade ideológica, uso de documento falso, patrocínio infiel, dentre outros, imputados ao agravado; a prova oral é essencial para esclarecer: a suposta prestação de serviços alegada pelo réu; os termos e motivações de um “acordo” que, segundo a agravante, configura dação em pagamento fraudulenta; a participação de terceiros mencionados (advogada Paula Cerqueira do Nascimento e o advogado Flávio Montalvão), os quais teriam se envolvido sem conhecimento ou autorização da autora.

Sustenta, ainda, que a interpretação extensiva e sistemática do art. 1.015 do CPC, segundo a doutrina da taxatividade mitigada, deve ser aplicada ao caso concreto para possibilitar a apreciação da matéria em sede de agravo, já que a análise apenas em eventual apelação comprometeria a efetividade da tutela jurisdicional.

Nesses termos, postula pelo: “
CONHECIDO E PROVIDO ESTE AGRAVO INTERNO, PARA REFORMAR A R. DECISÃO MONOCRÁTICA DO ID 20499908, NO SENTIDO DE DEFERIR AS PROVAS ORAIS À AGRAVANTE, de modo que, além de cabível o recurso ante o artigo 1.015, II e IX, do CPC/2015, ao discutir o mérito do processo e a nítida redistribuição do ônus da prova às partes, afronta os artigos 369 e 442 do CPC/2015, posto que é válido e lícito às partes a produção de provas orais, as quais são sempre admissíveis, ainda mais quando as mesmas têm o condão de esclarecer fatos dos quais não há documentos nos autos, o que pode causar prejuízo à Agravante à quando da prolação da sentença e tumultuar o bom andamento processual”.

Sem contrarrazões nos autos.

É o relatório do necessário.

Inclua-se em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Desa. MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

Preenchido os requisitos de admissibilidade. Conheço do recurso.

Não vislumbro razões aptas a infirmar a Decisão Monocrática agravada, uma vez que além de estar devidamente fundamentada, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência pátria firmada do c. STJ e deste e. Tribunal, não tendo a Agravante invocado argumentos suficientes para alterar a situação fático-jurídica dos autos.

Para melhor juízo sobre o Agravo Interno em julgamento, transcrevo o seguinte excerto da decisão agravada, o qual adoto como razão de decidir:

“A controvérsia gira em torno do indeferimento de produção de prova oral constante do despacho saneador.

Quanto às decisões sujeitas ao agravo de instrumento, o rol do art. 1.015 do CPC 2015, assim dispõe:

“(...) Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;
IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;
X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1º;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. (...)”.

A discussão quanto à taxatividade do referido artigo já foi objeto do REsp 1704520 / MT (Tema 988), julgado no sistema dos recursos repetitivos, tendo fixado a tese que “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”, o qual transcrevo sua ementa a seguir:

“(...) RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS.
1- O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos incisos do referido dispositivo legal.

2- Ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum e dos procedimentos especiais, exceção feita ao inventário, pretendeu o legislador salvaguardar apenas as"situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação".
3- A enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das hipóteses em que o agravo de instrumento seria cabível revela-se, na esteira da majoritária doutrina e jurisprudência, insuficiente e em desconformidade com as normas fundamentais do processo civil, na medida em que sobrevivem questões urgentes fora da lista do art. 1.015 do CPC e que tornam inviável a interpretação de que o referido rol seria absolutamente taxativo e que deveria ser lido de modo restritivo.
4- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria taxativo, mas admitiria interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se igualmente ineficaz para a conferir ao referido dispositivo uma interpretação em sintonia com as normas fundamentais do processo civil, seja porque ainda remanescerão hipóteses em que não será possível extrair o cabimento do agravo das situações enunciadas no rol, seja porque o uso da interpretação extensiva ou da analogia pode desnaturar a essência de institutos jurídicos ontologicamente distintos.
5- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria meramente exemplificativo, por sua vez, resultaria na repristinação do regime recursal das interlocutórias que vigorava no CPC/73 e que fora conscientemente modificado pelo legislador do novo CPC, de modo que estaria o Poder Judiciário, nessa hipótese, substituindo a atividade e a vontade expressamente externada pelo Poder Legislativo.
6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.
7- Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta taxatividade com interpretação restritiva serem surpreendidas pela tese jurídica firmada neste recurso especial repetitivo, eis que somente se cogitará de preclusão nas hipóteses em que o recurso eventualmente interposto pela parte tenha sido admitido pelo Tribunal, estabelece-se neste ato um regime de transição que modula os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica somente seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão.
8- Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial para determinar ao TJ/MT que, observados os demais pressupostos de admissibilidade, conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento no que tange à competência.
9- Recurso especial conhecido e provido. (STJ, REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018) (...).

Ou seja, a regra do CPC 2015 é que o rol do art. 1.015 é taxativo, a priori,
não se incluindo a possibilidade em face de despacho saneador que indefe a produção de prova, no caso a oral.

Logo, a questão inicial é estabelecer quanto à existência da urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, capaz de afastar a taxatividade do cabimento do recurso de agravo de instrumento.

Pois bem.

No caso, a decisão agravada que saneou o processo,
fixando os pontos controvertidos, bem
como indeferindo as provas orais, não se encaixa, repito, em nenhuma das hipóteses abarcadas pelo dispositivo já citado, de modo que o presente recurso
não pode ser conhecido
.

Nesse sentido, é o entendimento da jurisprudência pátria e desta e. Corte:

“AÇÃO ANULATÓRIA. DECISÃO QUE INDEFERE PROVA ORAL, MEIO INEFICAZ PARA A DEMONSTRAÇÃO DO QUE SE PRETENDE. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. TEMA ESTRANHO AO ROL DO ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA FLEXIBILIZAÇÃO ADMITIDA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO. Não pode ser conhecido agravo de instrumento interposto contra pronunciamento estranho ao rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, cuja taxatividade é mitigável apenas em casos de urgência que torne inútil futura apelação. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2246427-71.2022.8.26.0000 São Paulo, Relator: Botto Muscari, Data de Julgamento: 16/01/2023, 18ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 16/01/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – DESPACHO SANEADOR QUE INDEFERIU A PRODUÇÃO DE PROVA ORAL E PERICIAL – SISTEMÁTICA RECURSAL QUE NÃO PREVÊ, EM REGRA, AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA ESSA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 /CPC – ADEMAIS, NÃO HÁ PREJUÍZO A JUSTIFICAR A MITIGAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL – RECURSO NÃO CONHECIDO. (TJPR - AI: 00235645520218160000 Ibaiti 0023564-55.2021.8.16.0000 (Decisão monocrática), Relator: Roberto Antonio Massaro, Data de Julgamento: 03/06/2021, 13ª Câmara Cível, Data de Publicação: 03/06/2021).

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA PREVIDENCIÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. INDEFERIMENTO DE OITIVA DE TESTEMUNHAS E DEPOIMENTO PESSOAL. DECISÃO IRRECORRÍVEL. ART. 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO DO ROL TAXATIVO QUANDO VERIFICADA URGÊNCIA DECORRENTE DA INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MONOCRÁTIVA MANTIDA. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0820153-88.2022.8.14.0000 – Relator(a):
MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
– 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 03/07/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL E DEPOIMENTO PESSOAL. NÃO CABIMENTO. ROL DE TAXATIVIDADE MITIGADA DO ART. 1.015, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO PARA INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA. URGÊNCIA DE ANÁLISE. NÃO VERIFICADA. POSSIBILIDADE DE ALEGAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO E FASE PROBATÓRIA EM SEGUNDA INSTÂNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO. (TJPA. Decisão monocrática id 17174072. Data: 29/11/2023. RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO. 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0817636-76.2023.8.14.0000)

Ademais, não se evidencia qualquer prejuízo a mitigar a
aplicação do dispositivo legal, conforme atual orientação do Superior Tribunal de Justiça, eis que a matéria ora em discussão – produção de outras provas – poderá ser analisada em eventual recurso de apelação cível, verbis:

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO
INTERPOSTO SOB A VIGÊNCIA DO NCPC. AGRAVO
DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.015 DO
NCPC. INDEFERIMENTO. PRODUÇÃO DE PROVAS.
JULGAMENTO EM RECURSO REPRESENTATIVO DA
CONTROVÉRSIA. TAXATIVIDADE MITIGADA.
NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA URGÊNCIA
DECORRENTE DA INUTILIDADE DO JULGAMENTO
EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO. AUSÊNCIA.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o
NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado
Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na
sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com
fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a
partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos
de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. A
Corte Especial, ao julgar o Tema Repetitivo 988, consignou
que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada,
por isso admite a interposição de agravo de instrumento
quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do
julgamento da questão no recurso de apelação (REsp
1.704.520/MT, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte
Especial, DJe de 19/12/2018). 3. Não tendo a Corte estadual
concluído pela ocorrência da urgência que autoriza a
excepcionalidade da taxatividade mitigada do art. 1.015 do
CPC/15, não é possível a esta Corte rever tal entendimento
ante a incidência do óbice da Súmula nº 7 do STJ. 4. Não
sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar
a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão
agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o
conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser
integralmente mantido em seus próprios termos. 5. Agravo
interno não provido”. (STJ. AgInt no AREsp 1773867/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 10/03/2021).

Nesse contexto, não conheço do recurso, por ser a decisão objurgada irrecorrível.

Nesses termos, constatada a inadmissibilidade do recurso interposto em desacordo com o artigo 1.015 do CPC/2015, bem como diante da inaplicabilidade da tese firmada pelo STJ na apreciação do Tema nº 988, impõe-se o não conhecimento do presente agravo, com fulcro no art. 932, III, do CPC/2015 c/c art. 133, X do RITJE/PA”.

Com efeito, da leitura do excerto acima, ficam evidentes os fundamentos que levaram ao não conhecimento do agravo, sobretudo porque esta e. Corte entende que o
indeferimento de produção de prova oral se trata de decisão irrecorrível, inviabilizando a mitigação do rol taxativo do art. 1.015 do CPC, mormente considerando que não verificada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de apelação.

No particular, pondero, ainda, as partes já apresentaram alegações finais, estando o feito conclusos para julgamento desde 03/07/2025.

Ante todas as considerações,
conheço
do Agravo Interno, porém, no mérito,
nego- lhe provimento
, para manter
in totum
a decisão agravada.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 26/08/2025